Tribunal: TJMT
Processo: 1012980-65.2026.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012980-65.2026.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE ALMANDES FRANCA - CPF: 621.498.901-78 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO. ART. 381, III, DO CPC. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de instituição financeira, por ausência de interesse processual em razão da alegada inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a pretensão de exibição de contratos de empréstimo consignado possuiria conteúdo satisfativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de produção antecipada de provas constitui via processual adequada para a obtenção de contratos de empréstimo consignado perante instituição financeira, com vistas à avaliação da conveniência do ajuizamento de futura demanda revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 381, III, do CPC expressamente admite a produção antecipada de provas quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação, hipótese que se amolda ao caso dos autos, em que a consumidora alega não ter acesso aos contratos que embasam descontos mensais em seu benefício previdenciário.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas, sendo ambas as vias compatíveis com o ordenamento processual vigente (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.867.001/CE; REsp 1.803.251/SC).

5. A extinção prematura do feito, sob argumento de formalismo excessivo, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (art. 4º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: "
É cabível a ação de produção antecipada de provas para a exibição de contratos bancários consignados, nos termos do art. 381, III, do CPC”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 381, III, 382, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.251/SC; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.867.001/CE; STJ, AgInt no AREsp 3.006.179/SP; TJMT, N.U 1102767-22.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1034942-18.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE ALMANDES FRANCA
em face da r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito Ester Belém Nunes, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1012980-65.2026.8.11.0002
movida em face do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual em razão da inadequação da via eleita.

A sentença de origem entendeu pela inadequação da via eleita, ao fundamento de que a pretensão deduzida possuiria conteúdo satisfativo, e que o pedido de exibição deveria ser formulado de forma incidental em ação principal ou por meio dos mecanismos previstos nos arts. 396 e seguintes do CPC.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso (ID 372798899), sustentando, em síntese:
(i)
a finalidade instrutória e o cabimento do pedido com fundamento no art. 381, III, do CPC;
(ii)
a presença do interesse de agir, diante do esgotamento da via administrativa sem resposta do banco; e
(iii)
a possibilidade de exibição autônoma de documentos com finalidade preparatória, nos termos da doutrina e da jurisprudência dominante.

Requer, com efeito, o provimento do recurso para reforma da sentença e o regular prosseguimento da ação de origem.

As
contrarrazões
apresentadas pelo apelado (ID 373380871) são i
ntempestivas
, razão pela qual não as conheço.

O recurso é tempestivo, sendo a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, deferida na sentença de origem, razão pela qual está isenta do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a
Ação de Produção Antecipada de Provas
é o meio processual adequado para a pretensão da autora de obter a exibição de contratos bancários, a fim de subsidiar a decisão sobre o ajuizamento de uma futura demanda.

A meu ver, a
sentença merece ser cassada
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 381, inovou ao prever a ação probatória autônoma, que não se limita a situações de urgência.

O inciso III do referido artigo é claro ao admitir o procedimento quando
"o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
".

Esta é exatamente a situação dos autos, visto que a apelante, consumidora, alega a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos aos quais não tem acesso.

A produção antecipada de provas é, nesse sentido, indispensável para que a recorrente possa, com o auxílio de sua representação técnica, analisar a legalidade das cláusulas, a regularidade das cobranças e, a partir daí, deliberar sobre a viabilidade de uma ação principal.

A respeitável sentença extinguiu o feito por entender que a pretensão da apelante possui natureza satisfativa, o que seria inadequado para a via da produção antecipada de provas
.

De todo o modo, tal entendimento não se sustenta sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A presente ação não busca um provimento final sobre a validade ou abusividade dos contratos, mas tão somente o cumprimento do direito da consumidora de ter acesso aos documentos que regem a relação jurídica com a instituição financeira.

A "satisfação" que se opera, na ocasião, é essencialmente probatória, esgotando-se com a exibição dos documentos, em plena conformidade com o art. 381, III, do CPC, que visa justamente permitir à parte avaliar a conveniência de uma futura demanda.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.803.251/SC, pacificou o tema, afirmando que a ação autônoma de exibição de documentos
possui caráter exclusivamente satisfativo
no que tange ao direito à prova
.
Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 , que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3.
O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.
Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

(...)

4.1
Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem
.
4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil , aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.

(...)

(STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019)

Verifico, ainda, que a sentença incorre em certa incongruência ao afirmar que a via adequada para a pretensão seria o procedimento de exibição de documentos previsto nos arts. 396 a 404 do CPC, mas, simultaneamente, afastar a produção antecipada de provas sob o fundamento de que a autora busca a incidência dos efeitos previstos no art. 400 do mesmo diploma legal.

Deveras, não se mostra coerente afastar a produção antecipada de provas sob o fundamento de que a parte pretende a incidência das consequências legais decorrentes da não exibição do documento, quando tais consequências estão justamente inseridas no sistema jurídico da exibição documental que o próprio decisum reputa adequado.

Ademais, os efeitos previstos no art. 400 do CPC decorrem do descumprimento da ordem de exibição, e não da espécie procedimental utilizada para obtê-la.

Tanto é assim que o C. Superior Tribunal de Justiça já permitiu a aplicação de multa cominatória, uma das medidas previstas no parágrafo único do art. 400 do CPC, especificamente em ações de produção antecipada de provas, a ver:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. RECONSIDERAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do STJ para novo exame do agravo em recurso especial .
2. Em ação de produção antecipada de provas ajuizada sob o CPC/15, é cabível a imposição de multa cominatória pelo descumprimento de determinação de exibição de documento
, sendo desnecessária a adoção anterior de outra medida coercitiva. 3. Agravo interno provido . Agravo conhecido. Recurso especial provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 00000000000003006179 SP 2025/0290130-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025)

De todo o modo, o STJ já decidiu que
o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos.

2. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC, ou seja,
o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas
. Precedentes.

3 . Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1867001 CE 2020/0063491-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

O entendimento é ainda ancorado sob os Enunciados n.119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil, cujas redações:

N. 119 “É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes)”.

N. 129 “É admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC”.

É que malgrado a interpretação das normas jurídicas e a boa técnica se voltem à utilização da ação de exibição de documentos na ocasião,
não há previsão legal ou entendimento jurisprudencial que torne proibida a via da produção antecipada de provas para a pretensão da recorrente, que é a exibição de contratos bancários
, com a finalidade de subsidiar a decisão sobre o ajuizamento de uma futura demanda.

Lado outro, tal qual como posto, os julgados do Superior Tribunal de Justiça enfrentam justamente a matéria, abrindo caminho para a possibilidade.

Ademais, a extinção prematura do feito, sob o argumento de inadequação da via eleita, representa um formalismo excessivo que viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, norteadores do processo civil contemporâneo (art. 4º do CPC).

De todo o modo, também tem a jurisprudência deste Tribunal de Justiça se posicionado favoravelmente à utilização da produção antecipada de provas para a exibição de documentos bancários, conforme julgados abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PERANTE O PROCON. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. REQUISITO DO TEMA Nº 648 DO STJ NÇAO CUMPRIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de instituição financeira, por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a reclamação formulada perante órgão de proteção e defesa do consumidor é suficiente para comprovar o prévio requerimento administrativo exigido para o ajuizamento de ação de produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite a produção antecipada de provas para exibição de documentos, desde que atendidos os requisitos do Tema 648.

(N.U 1034942-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATOS CONSIGNADOS OBJETO DE RENOVAÇÃO E PORTABILIDADE. DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO E À PROVA. RETORNO DOS AUTOS PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.000 DO STJ. AFASTAMENTO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

(...)

A ação de produção antecipada de provas constitui instrumento adequado para obtenção de contratos bancários e documentos correlatos quando o consumidor necessita verificar eventual existência de cláusulas abusivas, juros excessivos, venda casada ou irregularidades contratuais.

(...)

(N.U 1102767-22.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 17/06/2026)

Diante desse cenário, mostra-se adequada a via processual eleita pela autora,
havendo interesse de agir
, porquanto expressamente amparada pelo art. 381, III, do CPC e compatível com a pretensão de obtenção de documentos necessários à avaliação da conveniência do ajuizamento de futura demanda.

Assim, impõe-se a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, inclusive em observância à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 dos recursos repetitivos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARLENE ALMANDES FRANCA
, para
CASSAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026